Tribunal: STF
Processo: RE 115105
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- VENDA FEITA POR ASCENDENTE A UM DESCENDENTE, SEM CONSENTIMENTO
DOS DEMAIS.
A AÇÃO ANULATORIA DA VENDA PODE SER PROPOSTA, QUANDO AINDA VIVO O
ASCENDENTE (ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL E RE N. 59.417,
RTJ-52/829).
RECURSO DE QUE SE CONHECE, POR DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 494, E A
QUE SE DA PROVIMENTO, PARA QUE, AFASTADA A CARÊNCIA DECRETADA,
PROSSIGA O JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.